Tribunal: TJES
Processo: 5004374-98.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-98.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IARLES CAPETINI MARQUES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE DO PERITO. REUMATOLOGIA. VALIDADE. SEQUELAS DE FRATURA NOS DEDOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentado em alegada redução da capacidade laborativa decorrente de fraturas no 3º e 4º quirodáctilos da mão esquerda após acidente de trabalho (tombamento de caminhão).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia por médico especialista em Reumatologia, e não em Ortopedia, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se as sequelas consolidadas implicam redução da capacidade laborativa para a função habitual de motorista, requisito necessário à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pertinência da especialidade médica não constitui, em regra, pressuposto de validade da prova pericial, cabendo ao perito nomeado escusar-se do encargo caso não se julgue apto à realização do laudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A perita nomeada possui especialização em Reumatologia, área afim ao sistema osteoarticular, e apresentou laudo minucioso e fundamentado, inexistindo prejuízo à análise técnica ou cerceamento de defesa.

5)
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa da consolidação das lesões, existência de sequelas definitivas e redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do caput do art. 86 da Lei 8.213/1991.

6)
O laudo pericial atesta a preservação da mobilidade, da força e do movimento de pinça dos membros superiores, concluindo taxativamente pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

7)
A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de efetiva redução da capacidade, ainda que mínima. A prova técnica que confirma a plena capacidade funcional afasta a incidência do referido precedente e impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de perito médico de especialidade diversa daquela da patologia não gera nulidade da prova se o profissional demonstrar conhecimento técnico suficiente para o deslinde da causa.

2. A ausência de redução da capacidade laborativa, atestada por perícia médica judicial, inviabiliza a concessão do auxílio-acidente, inaplicável o entendimento quanto à irrelevância do grau da lesão (Tema 416/STJ) quando inexiste qualquer limitação funcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465; Lei 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2020073 PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, Tema 416.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante a nulidade da sentença, uma vez que a realização da perícia por médica especialista em Reumatologia, e não em Ortopedia, comprometeu a análise técnica, violando o art. 465 do CPC.

A irresignação não procede.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, tendo em vista que o diploma processual civil exige que o perito seja nomeado entre profissionais de nível universitário devidamente inscritos no órgão de classe competente, cabendo ao próprio expert escusar-se do encargo caso não se julgue apto à realização do mister.

Nesse sentido, a nomeação de médico de especialidade diversa não configura cerceamento de defesa, desde que o laudo esteja devidamente fundamentado e o perito demonstre conhecimento técnico suficiente para o deslinde da causa.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

No caso, observa-se que a perita nomeada, Dra. Geneviévi Rosa, encontra-se regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina (CRM/ES 9.561) e possui especialização em Reumatologia, área da medicina que guarda estreita afinidade com o sistema osteoarticular, objeto da lide.

Além disso, o laudo pericial (Id. 53946714) apresenta-se minucioso, com descrição detalhada do exame físico, avaliação da mobilidade, força e pinça, respondendo a todos os quesitos formulados.

Portanto, a insatisfação da parte com a conclusão pericial desfavorável não autoriza a repetição da prova ou a anulação da sentença.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação acidentária ajuizada em face do INSS, por meio da qual pretende o autor, ora apelante, a concessão do benefício de auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho (tombamento de caminhão) ocorrido em 03/10/2020, que ocasionou fraturas no 3º e 4º quirodáctilos da mão esquerda.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova pericial produzida em juízo foi conclusiva no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão da benesse.

Pois bem. A concessão do referido benefício exige a conjugação de três requisitos cumulativos, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91: (a) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (b) a existência de sequelas definitivas; e (c) a comprovação de que tais sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Conforme jurisprudência do STJ, para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela resulte em efetiva redução da capacidade laborativa, como subsegue.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE . REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
Conforme prevê o art. 86 da Lei n. 8 .213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. No caso, tendo o Tribunal a quo consignado que inexiste diminuição da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, a modificação do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório do autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ . 3. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe de 09/05/2017) .6. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2020073 PR 2021/0380187-7, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a negativa da operadora de saúde é abusiva, pois, embora os itens não estejam ligados a ato cirúrgico, são essenciais ao tratamento da menor e visam evitar futuras intervenções cirúrgicas.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade (ou abusividade) da cláusula contratual que, em consonância com a legislação de regência (inciso VII do art. 10 da Lei nº 9.656/98), excluiu a cobertura de órteses e equipamentos de uso domiciliar não ligados a ato cirúrgico, frente à prescrição médica que os atesta como essenciais ao tratamento de doença coberta.

Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhe cabe limitar o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.

Nesse sentido, a recusa de cobertura de órteses ou próteses, ainda que não ligadas a ato cirúrgico, tem sido reiteradamente considerada abusiva quando tais itens mostram-se indispensáveis ao sucesso do tratamento ou quando sua utilização
evita
ou
substitui
procedimento cirúrgico futuro.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADO N . 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O acórdão recorrido determinou a obrigatoriedade de fornecimento de órtese craniana por plano de saúde para menor com paralisia cerebral severa, epilepsia e deformidade de crânio, considerando abusiva a negativa de cobertura. 2. Na origem, julgou-se improcedente o recurso de apelação da agravante contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais, determinou o fornecimento da órtese e fixou indenização por danos morais em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de órtese craniana por plano de saúde, não ligada a ato cirúrgico, é abusiva e se enseja a condenação por danos morais .4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão do valor da indenização por danos morais fixado pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que planos de saúde devem custear órteses substitutivas de ato cirúrgico, como no caso em questão, para evitar procedimentos futuros mais invasivos
. 6. A recusa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde enseja danos morais quando há agravamento da condição de dor ou abalo psicológico do paciente.7 . A revisão do valor da indenização por danos morais só é possível quando o montante é irrisório ou excessivo, o que não se verifica no presente caso, onde o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi considerado adequado. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .(STJ - AgInt no AREsp: 2674144 MA 2024/0226188-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

No caso, verifica-se que o recorrente, motorista de caminhão, sofreu fratura no 3º e 4º dedos da mão esquerda. Contudo, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório foi taxativa ao afastar a redução da capacidade laboral, nos termos a seguir:

"Membros superiores e inferiores: mobilidade preservada, sem edemas, força preservada [...] mobilidade dos dedos preservada em ambas as mãos, movimento de pinça preservado, sem atrofias, e tônus muscular preservado." [...] "Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa. [...] Não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual."

Não se está a ignorar, como alega o recorrente, o
Tema 416 do STJ
, segundo o qual
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.”

Com efeito, a aplicação do referido tema pressupõe a existência de
alguma redução
, ainda que mínima.

Ocorre que, se a prova técnica atesta que a força, a mobilidade e o movimento de pinça estão preservados, não há que se falar em "lesão mínima redutora", senão em ausência de impacto laboral. .

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que não restou comprovado o requisito legal da redução da capacidade laborativa (art. 86 da Lei 8.213/91), prevalecendo a conclusão da prova técnica equidistante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.